Tribunal: TJSP
Processo: 2299899-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, para o fim de excluir a Municipalidade de Barueri – Manutenção do r. decisório – Ação visando a anulação de autos de infração e imposição de multa lavrados pela Municipalidade de São Paulo – Ausência de pedido em relação à Municipalidade de Barueri – Ilegitimidade da Municipalidade de Barueri

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, para o fim de excluir a Municipalidade de Barueri – Manutenção do r. decisório – Ação visando a anulação de autos de infração e imposição de multa lavrados pela Municipalidade de São Paulo – Ausência de pedido em relação à Municipalidade de Barueri – Ilegitimidade da Municipalidade de Barueri bem reconhecida – Recurso não provido.